Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707814-74.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MAXWELL GOMES BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu resulta na inversão no ônus probatório, cabendo a este comprovar a origem lícita do bem. A aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não foi realizado. 2. Comprovando-se que o réu sabia da origem ilícita do bem, não há se falar em desclassificação para receptação culposa. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena tem-se utilizado a fração de 1/6 como referencial de proporcionalidade e razoabilidade. A utilização de um parâmetro diferente depende de fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso. Pena reajustada. 4. Ainda que a pena esteja em patamar menor que 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, plenamente possível e recomendável regime mais rigoroso, como o semiaberto. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar as condições econômicas do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta da modalidade dolosa para a culposa, bem como a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para a modalidade culposa e alteração do regime inicial do cumprimento da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030